Tribunal: STF
Processo: ARE 1393535
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 3, p. 1):



    “Ementa: Agravo de instrumento. Ação de improbidade administrativa em fase de cumprimento de sentença. Decisão agravada que não acolhe a impugnação do agravante à execução. Pedido de conversão em diligência para realização de acordo judicial entre as partes que não tem amparo legal na hipótese, eis que a sentença condenatória transitou em julgado. Procrastinação da execução que viria em desfavor do interesse público. Inteligência do §4º do art. 509 CPC. Multa civil decorrente do ato de improbidade administrativa fixada com base na última remuneração do agravante percebida no cargo que ocupava à época dos fatos, sem qualquer menção a rendimentos líquidos ou aos descontos de vantagens auferidas na remuneração. Juros não discriminados na sentença, que podem ser incluídos na execução. Súmula 254 STF. Sendo caso de responsabilidade civil extracontratual por ato ilícito, a correção monetária e os juros da multa civil têm, como termo inicial, a data do evento danoso (o ato ímprobo), nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ. Decisão que se mantém. Desprovimento do recurso.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 6, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 39, §4º, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma que (eDOC 8, p. 9-10):



    “22 – A sentença não definiu em que consistia a remuneração do Recorrente e, na Execução do julgado, o Recorrido efetuou o cálculo da multa sobre a remuneração bruta percebida pelo Recorrente no Cargo de Prefeito Municipal. 



    23 - O Recorrido desprezou o fato de que o Recorrente, à época dos fatos que lhe são atribuídos, detinha a condição de Prefeito e percebendo, então, subsídios, de acordo com o Art. 39, § 4ª, da CF/88. 



    24 – A sentença determinou que a multa imposta ao Recorrente devesse ser calculada sobre o valor da última remuneração percebida por ele no Cargo de Prefeito Municipal. 



    25 – De acordo com a Constituição, o Prefeito Municipal tem sua remuneração exclusivamente por subsídio e fixado em parcela única, sem quaisquer outras vantagens. 



    26 – Então, se a remuneração exclusivamente por subsídio, termo usado no Art. 39, § 4ª, da CF/88, a conclusão lógica que se impõe é a de que a Execução do julgado não pode ser imposta ao Recorrente com base em outro critério, que não seja aquele decorrente do mandamento constitucional. 



    27 – Assim, não é juridicamente admissível que a sentença determine seja o cálculo da multa efetuado sobre vencimentos do Recorrente e não observando o disposto no Art. 39, § 4ª, da CF/88, uma vez que o termo vencimentos, segundo os administrativista, é critério aplicável à remuneração devida aos servidores públicos em geral.”



    A 3ª Vice-Presidência do TJ/RJ inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a análise da controvérsia demandaria a interpretação de normas infraconstitucionais, além da incidência da Súmulas 279 do STF (eDOC 11).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo de instrumento, assim asseverou (eDOC 3, p. 4-6):



    “Trata-se na origem de ação de improbidade administrativa proposta pelo Município agravado em face do agravante, que na qualidade de então Prefeito do Município de São Francisco do Itabapoana, deixou de prestar contas de verbas da União destinadas à Erradicação do Trabalho Infantil. 



    A sentença julgou procedente a ação de improbidade, conforme dispositivo que segue: 



    Fls. 266/288:”(...) Isto posto, nos termos do art. 269, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos formulados pelo MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA para CONDENAR o réu JOSÉ ANTÔNIO BARBOSA LEMOS, consoante art. 12, III, da Lei n° 8.429/92, pela prática de conduta ímproba, conforme art. 11, VI da Lei n° 8.429/92, à suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 03 (três) anos, bem como para CONDENÁLO ao pagamento de multa em montante equivalente a 30 (trinta) vezes o valor da última remuneração percebida no cargo que ocupava, devidamente corrigida e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.” 



    (…)



    O pleito de modificação da base de cálculo da multa tampouco merece prosperar, vez que a condenação da multa civil decorrente de ato de improbidade administrativa foi fixada com base na remuneração do agravante, especificamente em 30 vezes o valor de sua última remuneração percebida no cargo que ocupava à época dos fatos, sem qualquer ressalva acerca de descontos para apuração dos valores, não sendo caso, dessa forma, de se considerar a remuneração líquida, na forma como requerido pelo agravante. 



    Assim sendo, o conceito de remuneração se aplica ao valor bruto recebido pelo agente público, não havendo qualquer amparo legal para o pretendido cálculo com base apenas no valor de R$ 3.600,00, sem as demais vantagens, como proposto pelo agravante.”



    Assim, conforme os fundamentos que constam no acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SANÇÕES. PRESCRIÇÃO. LEI Nº 8.429/1992. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. RECURSO MANEJADO EM 1º.9.2015. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que incabíveis embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática. Recebimento como agravo regimental com fundamento no princípio da fungibilidade. 2. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (ARE 895.908-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, Dje 21.6.2016).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO E NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 810.865 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 29.9.2014).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente